Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004453-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CNPJ: 34.826.403/0001-06 (AGRAVANTE), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA REAL. EXTRATOS BANCÁRIOS COM BAIXA MOVIMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jakelyne Roberta Lopes Guedes contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural agravante, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de Processo Civil disciplinar a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, sendo insuficientes presunções abstratas ou análise meramente formal da renda bruta.

6. A aferição da hipossuficiência deve considerar a capacidade contributiva real da parte, incluindo liquidez disponível e comprometimento da renda com despesas essenciais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira reduzida, com entradas e saídas de pequena monta e saldos finais residuais próximos de zero.

8. A declaração fiscal da pessoa jurídica vinculada à agravante revela ausência de empregados, inexistência de distribuição de lucros e saldo financeiro nulo ao final do exercício, evidenciando atividade econômica mínima.

9. A inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de restrição indevida ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça.

2. A análise da hipossuficiência deve considerar a capacidade econômica real e a liquidez financeira disponível, e não apenas dados formais de renda bruta.

3. A inexistência de elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência impõe a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em observância ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV. CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004453-33.2026.8.11.0000

JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES X

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Monitória n. 1001633-37.2024.8.11.0024, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que o benefício não goza de presunção de veracidade quando requerido por pessoa jurídica ou empresário individual, exigindo prova concreta da incapacidade financeira.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades e de sua subsistência.

Argumenta que a decisão agravada teria imposto exigências excessivas para a comprovação da hipossuficiência. Pugna pela reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID. 344051384).

Foram opostos embargos de declaração contra o despacho que determinou a intimação da parte agravada por suposta ausência de pedido liminar, alegando-se omissão quanto ao pedido de efeito ativo no agravo.

Reconhecida a existência do pedido nas razões recursais, os embargos foram acolhidos para sanar a omissão e viabilizar a análise da tutela recursal.

Diante disso, a liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação (ID. 346653892).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que a agravante não demonstrou efetiva incapacidade financeira (ID. 350541852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes
Pare
s:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à agravante.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao direito fundamental de ação.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

No caso concreto, os extratos bancários demonstram entradas de pequena monta, com saídas praticamente equivalentes e ausência de formação de saldo relevante, encerrando os períodos com valores residuais próximos de zero (ID. 344051352, 344051353, 344051354, 344051355, 344051399).

Além disso, a movimentação registrada em outras contas digitais vinculadas à agravante também se revela modesta, com créditos de baixo valor destinados essencialmente ao pagamento de faturas, mantendo-se saldos finais irrisórios.

Outrossim, quanto à pessoa jurídica vinculada à agravante, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) indica inexistência de empregados, ausência de distribuição de rendimentos ao sócio, saldo em caixa ou banco igual a zero ao final do exercício e movimentação econômica mínima no período analisado (ID. 344051398).

Assim, a análise conjunta desses elementos revela baixa atividade econômica e inexistência de liquidez imediata, circunstâncias que se mostram compatíveis com a limitada capacidade econômica da agravante.

Nesse contexto, não se identificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial da agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026